Tribunal: STF
Processo: AP 1159
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    Em decisão proferida em 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a JAMILDO BOMFIM DE JESUS, CPF nº 279.346.751-00, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar a ré JAMILDO BOMFIM DE JESUS à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (eDoc. 153).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, efetivada em 21/5/2024 (eDoc. 166), e no dia 22/5/2024 realizada a audiência de custódia (eDoc. 169).



    Em 4/7/2024, a defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária (eDoc. 178).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva de JAMILDO BOMFIM DE JESUS e requereu “a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que proceda à realização de exame médico-legal em Jamildo Bomfim de Jesus”, bem como para que “informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento” (eDoc. 186).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da “liberdade de ir e vir”, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    O réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 8/1/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019). 



    Sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base nos artigos 318, II do Código de Processo Penal, em razão do seu estado de saúde, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 186):



    “Além disso, convém salientar que a regra prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva ou à substituição da custódia por prisão domiciliar, sendo possível que, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, além do tratamento recomendado, a pessoal permaneça custodiada realizando o tratamento das enfermidades na própria unidade prisional. 



    A responsabilidade pela manutenção da integridade física do preso, nela incluída a assistência à saúde, conforme disposição legal prevista no art. 14, § 2º, da Lei n. 7.210/1984, é da administração prisional. Somente quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 



    As enfermidades alegadas pelo denunciado, ainda que comprovadas, não afastariam, neste momento, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que sua prisão preventiva foi determinada com base na gravidade dos delitos pelos quais foi condenado, o que demanda a adoção de medidas voltadas a assegurar a garantida da ordem pública e a devida aplicação da lei penal, previstas no art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 



    As bases que alicerçaram o decreto prisional do acusado, portanto, permanecem inalteradas e não existem motivos para justificar sua revogação neste momento processual. O fundado receio de fuga se insere na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu, ciente de sua condenação, poderá furtar-se do cumprimento da pena aplicada. 



    Por fim, quanto à alegação de extrema debilidade causada por doenças, instruída por receituários e relatórios médicos, o caso recomenda a avaliação médica sobre o atual estado de saúde do paciente.” 



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, ao analisar os documentos probatórios acostados aos autos no eDocs. 41,42 e 43, não é possível ter a certeza sobre o atual estado de saúde do réu, nem sobre a indispensabilidade de que eventual tratamento médico tenha que ser realizado em sua residência ou hospital, de modo que necessária avaliação médica sobre o atual estado de saúde do ora requerente. 



    Assim, a Defesa do réu não demonstrou a incidência da hipótese legal do art. 318, II, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no presente momento.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, CPF nº 279.346.751-00 .



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:



    (a) proceda à realização de exame médico-legal em Jamildo Bomfim de Jesus, para verificar o estado de saúde do réu e a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados; e 



    (b) informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal.  




    Expeça-se o necessário. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente